Tribunal: STF
Processo: RHC 186445
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus interposto contra decisão monocrática proferida pelo Min. JOEL ILAN PACIORNIK no HC 546.432/SP.
    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi condenado à pena de 14 (quatorze) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime fechado, além de 33 (trinta e três) dias-multa, no piso, pela prática de crime de roubo triplamente majorado (art. 157, §2º, I, II e V, combinado com o art. 70, ambos do Código Penal). 
    Interposto recurso de apelação, a 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por unanimidade, negou provimento ao apelo defensivo, conforme a ementa abaixo:
    SENTENÇA CONDENATÓRIA DOS RÉUS PELA PRÁTICA DO DELITO DE ROUBO MAJORADO (CP, ART. 157, §2º, INCISOS I, II E V, C.C. ART. 70). APELO DAS DEFESAS. ARGUIÇÃO DE NULIDADES PROCESSUAIS. ARGUMENTOS SOBRE ALEGADA INSUFICIÊNCIA DA PROVA PARA BUSCAR A ABSOLVIÇÃO, DEDUZINDO-SE PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS DE REDUÇÃO DAS PENAS. NULIDADES PROCESSUAIS INOCORRIDAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO NA FASE INQUISITIVA QUE NÃO SE AFIGUROU IRREGULAR. DESIMPORTÂNCIA DO RECONHECIMENTO PROCEDIDO NA DELEGACIA POLICIAL SEM CONTRADITÓRIO QUANDO A CONDENAÇÃO SE ARRIMA EM OUTROS ELEMENTOS PROBANTES. PRESENÇA DE ADVOGADO QUE NÃO É CONDIÇÃO DE VALIDADE DO INTERROGATÓRIO REALIZADO NA FASE POLICIAL.  PRELIMINARES REJEITADAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS BEM PROVADAS. PRÁTICA DO DELITO PATRIMONIAL EM COMPARSARIA MEDIANTE O EMPREGO DE ARMA E COM RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS QUE RESTOU INEQUÍVOCA. PALAVRAS DOS OFENDIDOS CONSIDERADAS COM PRIMAZIA, INFIRMANDO-SE AS NEGATIVAS DE AUTORIA. CONDENAÇÃO MANTIDA, DESCABENDO A EXCLUSÃO DAS MAJORANTES. DOSAGEM DAS PENAS CORRETA QUE NÃO MERECE REPAROS, EXPOSTA MOTIVAÇÃO BASTANTE, BEM FIXADO O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO E INDEFERIDA A BENESSE DA SUBSTITUIÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.
    Irresignada, a defesa impetrou Habeas Corpus, com pedido liminar, dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, objetivando, em síntese, o reconhecimento da nulidade da condenação. A liminar foi indeferida. Por decisão monocrática, o Min. JOEL ILAN PACIORNIK não conheceu do habeas corpus:
    O voto condutor manteve o decreto condenatório com base na seguinte fundamentação:
    "Ademais, é certo que, como já mencionado, o ofendido Cláudio reconheceu PEDRO com segurança como um dos autores do roubo, afirmando que 'apesar de encapuzado, pode afirmar tratar-se de um dos autores, o mesmo que rendeu o motorista Possidênio, inclusive apontou a arma para a cabeça dele e desferiu-lhe um tapa na cabeça. Não tem qualquer dúvida quanto a sua participação no roubo, principalmente em virtude da largura de seus ombros.' (fl. 222).
    [...]
    Ademais, como salientou o E. Magistrado, PEDRO e GEOVANE também foram reconhecidos em juízo pela vítima Possidênio.
    [...]
    Não há falar, assim, na desconsideração das declarações do ofendido Cláudio e dos reconhecimentos fotográficos por ele efetuados pelo fato de não terem sido reiterados em juízo, em razão de seu falecimento, tendo em vista que foram confirmados por outros elementos colhidos sob o contraditório." (fls. 616/617).
    Com base nas provas juntadas aos autos, entendeu-se na origem pela existência de elementos suficientes a justificar a condenação do ora paciente. Com efeito, houve o reconhecimento, em juízo, do autor do delito por outra vítima chamada Possidênio assim para se afastar essa conclusão, é necessário o exame aprofundado de provas, inviável em sede de habeas corpus.
    De outra parte, ressalta-se ainda que a ausência de ratificação, em juízo, do reconhecimento fotográfico e pessoal realizado pela vítima Cláudio, a qual faleceu antes da audiência de instrução não conduz, por si só, à nulidade da condenação, tendo em vista a existência de outras provas, sobretudo a testemunhal, como visto.
    A propósito, confiram-se os seguintes precedentes:
    […]
    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus.
    Neste recurso, a defesa sustenta a tese de negativa de autoria dos fatos imputados na denúncia, uma vez que o recorrente estava trabalhando em local distante de onde a empreitada delitiva aconteceu. Assevera, ainda, que o recorrente foi incluído na exordial acusatória apenas em razão de figurar como réu em outra ação penal na qual foi absolvido. Ressalta que as suas condições pessoais são favoráveis.
    Aduz, por fim, que a condenação está pautada exclusivamente em reconhecimento fotográfico, providência vedada pela legislação vigente. Salienta que a única testemunha que o aponta como partícipe faleceu e, mesmo assim, não haveria como corroborar o depoimento em juízo, porquanto teria reconhecido o recorrente pela largura dos ombros.
    Requer, assim, o provimento do recurso, a fim de "reconhecer a nulidade do reconhecimento em sede policial por desobediência do art. 226 do CPP. Se assim entender, requer seja reformada a sentença, a fim de julgar improcedente a denúncia, inocentando o réu das acusações que lhe são imputadas.".
    É o relatório. Decido.
    No presente caso, incide óbice ao conhecimento do recurso interposto neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (RHC 139.314 AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/11/2017; RHC 144.668/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/9/2017; RHC 140.655 AgR/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017; RHC 121.834/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 6/11/2014; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013 e RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013). 
    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 97.009/RJ, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014 e RHC 111.935/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013). 
    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262/TO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017). 
    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de Habeas Corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Min. ROSA WEBER. 
    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou de excepcionalidade.
    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
    Publique-se.
    Brasília, 8 de junho de 2020.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente